Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712160-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO GRAO DE MOSTARDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, NILZETE RODRIGUES DE PAULA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPÓRIO GRÃO DE MOSTARDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e NILZETE RODRIGUES DE PAULA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3aVara Cível de Águas Claras-DF, nos autos dos Embargos à Execução n.0721541-50.2022.8.07.0020, promovida pela agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 152584180 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados nos autos não são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. No Agravo de Instrumento interposto, as agravantes afirmam que é devedora da cédula de crédito n.14030196, objeto da ação de execução de título extrajudicial n.0717292-56.2022.8.07.0020, em razão do inadimplemento das parcelas do contrato pactuado com o agravado. Sustentam que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os extratos bancários acostados aos autos comprovam que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Asseveram que a empresa não está em funcionamento, não obtém faturamento, e que a exigência de apresentação de cópia do mais recente balanço patrimonial, devidamente assinado por contabilista torna-se prova excessivamente difícil. Afirmam que as agravantes estão sendo executadas em aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) nos processos: 0704418-05, 0701193-74 e 0717292-56, além dos processos trabalhistas, o que demonstra a difícil situação econômica da empresa e de seus sócios. Ao final, as agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugnam o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, no despacho proferido sob ID 45321718, intimou a agravante para anexar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos atualizados de declaração de pobreza, certidão simplificada da Junta Comercial e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. A parte agravante, em atendimento ao despacho supramencionado, juntou declaração de pobreza, Certidão Simplificada, Declaração de Informações Socioambiental e Fiscais (DEFIS) - referente ao ano de 2021, além de referências às execuções trabalhistas que tramitam em face da empresa (IDs 45507919 a 45507922). O Relator eventual nestes autos, e. Desembargador Eustáquio de Castro, proferiu despacho sob ID 45531187, no qual requereu a juntada da Declaração de Informações Socioambiental e Fiscais (DEFIS) referente ao ano de 2022. Contudo, a parte agravante não cumpriu a determinação, sob o fundamento de não ter condições de arcar com os honorários contábeis a fim de realizar os cálculos necessários (ID 45580169). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. A concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694095, 07031455120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo." 3. Os embargos à execução têm natureza de ação, de modo que o ônus da prova cabe ao embargante, incumbindo-lhe comprovar a insubsistência do crédito que lhe sendo cobrado, o que demanda exauriente dilação probatória, o que é incabível na via eleita. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4.Agravo de Instrumento não provido.(Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, no relatório de faturamento da empresa, do ano de 2021, ID 45507923, consta como receita bruta o valor de R$ 542.632,48 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), além do capital social declarado na certidão simplificada acostada ao agravo sob ID 45507924, no valor de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), valores que contrariam a alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Ademais, não obstante a alegação das agravantes de que a empresa não está mais em funcionamento, inexiste prova acerca da alegada inatividade. Além disso, no tocante ao argumento das agravantes acerca da existência de vários processos judiciais em seu desfavor, dentre eles ações trabalhistas, não foram juntados aos autos documentos comprobatórios de efetiva condenação, constrição de numerário ou dispêndio de valores pelas agravantes. Ressalto que é possível verificar no processo originário (IDs 144664104 e 150796258) e nos presentes autos (IDs 45321718 e 45531187) que foram oportunizadas às autoras, por várias vezes, a juntada de documentos a fim de comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Contudo, as agravantes apenas acostaram extratos bancários (ID 148651743), a cédula de crédito executada - com o devido relatório do saldo devedor (IDs 151943943, 151947295, 151947299 autos da origem), Declaração de Pobreza, Certidão Simplificada, Declaração de Informações Socioambiental e Fiscais (DEFIS) - referente ao ano de 2021, além de referências às execuções trabalhistas que tramitam em face da empresa (IDs 45507919 a 45509722). Assim, da análise da documentação, constata-se que as demonstrações do resultado não se prestam aos fins pretendidos. Portanto, no caso em apreço, nada obstante as agravantes afirmem que a empresa se encontra em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto a documentação constante dos autos até o momento demonstra a existência de recursos financeiros e montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Sobreleve-se, por fim, que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo a qualquer atividade empresarial. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da parte agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA PARTE AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 15:39:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora